Tribunal: TJSP
Processo: 2123845-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCURSO DE CREDORES – DECISÃO QUE RECONHECE A PRIORIDADE DO CRÉDITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – RETORNO DOS AUTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Crédito relativo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCURSO DE CREDORES – DECISÃO QUE RECONHECE A PRIORIDADE DO CRÉDITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – RETORNO DOS AUTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Crédito relativo a honorários advocatícios que são de natureza alimentar e se equiparam a verbas trabalhistas e, portanto, possuem preferência ao crédito tributário – Entendimento consolidado pelo C. STF de que os honorários, sejam os de sucumbência, sejam os contratuais, possuem preferência sobre os créditos de natureza tributária – Tema 1220 de Repercussão Geral – Juízo de retratação exercido – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.